Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que a citação deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena.

2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige, conforme dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.